Tribunal: TJDFT
Processo: 0002585-90.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002585-90.2018.8.07.0012 RECORRENTE: JOSIAS DAMASCENO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, e o 147 do Código Penal, porque, enciumado, agrediu e ameaçou a sua namorada ao vê-la dançando em uma festa com amigas. 2. Reputam-se provados os crimes de ameaça e de lesão corporal quando o relato da vítima apresenta-se coerente e harmônico entre si e as demais provas dos autos, sem qualquer indício de incriminação gratuita. A ausência de laudo pericial das lesões sofridas é suprida quando a narrativa da vítima, em cotejo com as fotografias das escoriações, não deixa dúvidas de que a agressão do réu resultou em lesão corporal. 3. A ameaça proferida contra a vítima, durante as agressões e enquanto era arrastada pelo réu, evidenciou que ele pretendia causar-lhe mal mais gravoso, o que foi suficiente para amedronta-la, ante a possibilidade de concretizá-la. 4. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Maior incremento exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, ensejando a redução de pena. 5. A exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, em razão de cada agravante, deve ser de 1/6 (um sexto), conforme entendimento desta Corte. Dosimetria reajustada. 6. Ante o pedido expresso na denúncia e a evidente violação à dignidade da vítima, cujas integridades física e psicológica foram frontalmente atingidas pelas condutas do réu, é devida a reparação mínima por danos morais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos. No caso, a vítima foi agredida e ameaça em público pelo réu que exerce a profissão de pedreiro. Portanto, é razoável e proporcional o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixado pela sentença como reparação mínima por danos morais, pois a quantia não deve ser ínfima à condição do agente, justamente para evitar a reiteração de condutas análogas e atingir o fim profilático da medida, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, defendendo a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal, o que não ocorreu na espécie. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 158 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/5/2020). Precedentes.” (AgRg no RHC 161.010/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 8/4/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030